Tribunal: STJ
Processo: 0302603-31.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858765 - SC (2025/0053875-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULA KARINA PAES
ADVOGADOS
: EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
BYANCA SOUZA MATTOS - SC057829
AGRAVADO
: GLADIS MONTEIRO ZACCHI
ADVOGADOS
: JEFERSON DE SANTANA MÜLLER - SC032932
LARISSA ARGENTA - SC036115
CAMILA ALY RAFFAELLI - SC46367
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO
DENTÁRIO. TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA
DE FALHA NO SERVIÇO E PELA OCORRÊNCIA DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pela configuração da responsabilidade civil da
ora agravante em razão da falha na prestação de serviço de colocação de
facetas dentárias de porcelana, condenando-a ao pagamento de indenização a
título de dano material e por danos morais, esta última fixada em R$
15.000,00 (quinze mil reais).
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 949397de-6914-4c06-ad1a-2c7ceb1fad4b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858765 - SC (2025/0053875-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULA KARINA PAES
ADVOGADOS
: EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
BYANCA SOUZA MATTOS - SC057829
AGRAVADO
: GLADIS MONTEIRO ZACCHI
ADVOGADOS
: JEFERSON DE SANTANA MÜLLER - SC032932
LARISSA ARGENTA - SC036115
CAMILA ALY RAFFAELLI - SC46367
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO
DENTÁRIO. TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA
DE FALHA NO SERVIÇO E PELA OCORRÊNCIA DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pela configuração da responsabilidade civil da
ora agravante em razão da falha na prestação de serviço de colocação de
facetas dentárias de porcelana, condenando-a ao pagamento de indenização a
título de dano material e por danos morais, esta última fixada em R$
15.000,00 (quinze mil reais).
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.030-1.033) interposto por PAULA KARINA PAES
contra decisão (fls. 1.022-1.026), desta relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
a) Aplicação da Súmula 7/STJ, no tocante à alegada violação ao art. 14, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil; e
b) Quanto à alegada ofensa aos arts. 79 e 80, II, do CPC/2015, tendo o Tribunal
estadual concluído pela não ocorrência de litigância de má-fé, a pretensão de modificar tal
entendimento também esbarra na referida Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, PAULA KARINA PAES afirma, em síntese, que a "
controvérsia apresentada não exige reexame de fatos ou provas, mas apenas a correta subsunção
jurídica dos elementos expressamente colacionados aos autos, quais sejam: # a perícia que
demonstrou erro ou falha na prestação do serviço odontológico; # os prontuários que apontam a
Documento eletrônico VDA50396752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:26
Código de Controle do Documento: cbc8c528-6e01-423d-9451-e1789a571853

ausência de comparecimento da Recorrida ao consultório para realizar manutenções periódicas
(fl. 1.031).
nas facetas"
Aduz, também, que "o recurso interposto apresentou, de maneira clara e precisa, a
contrariedade ao texto da lei federal e a grande injustiça acometida à Recorrente. Foram
devidamente explicitadas as razões pelas quais a decisão recorrida mostra-se dissonante à
" (fl. 1.031).
realidade dos autos, com adequada exposição do direito aplicável
Assevera, ainda, que a "matéria é eminentemente jurídica e deve ser enfrentada pelo
Superior Tribunal de Justiça. Logo, não há no Agravo em Recurso Especial qualquer
necessidade de revaloração probatória. Portanto, evidente que se trata de matéria exclusivamente
jurídica, passível de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a aplicação da
(fl. 1.032).
Súmula 7 no presente caso"
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Sem impugnação, certidão à fl. 1.037.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registre-se que não foi devidamente impugnada a incidência da Súmula
7/STJ no tocante à pretensão de discutir a ocorrência de litigância de má-fé. Assim, nessa parte,
a matéria encontra-se preclusa.
Feito este esclarecimento, passa-se ao exame do agravo interno.
O recurso em apreço não merece prosperar, na medida em que não foram
apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão vergastada, na parte
em que foi impugnada.
O recurso especial (fls. 940-948), ao qual se pretende trânsito, foi manejado com
fulcro na alínea
do permissivo constitucional contra v. acórdão exarado pelo eg. Tribunal de
a
Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC), assim ementado (fl. 903):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO. COLOCAÇÃO DE FACETAS DE PORCELANATO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ.
PRESENÇA DE SOBRECONTORNO NAS FACETAS. NECESSIDADE
DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
PRESSUPOSTOS
DO
DEVER
DE
INDENIZAR
CONFIGURADOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E
SANCIONATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ.
INSUBSISTÊNCIA.
ATUAÇÃO
DENTRO
DOS
LIMITES
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Nas razões recursais, PAULA KARINA PAES indica malferimento ao art. 14, § 4o,
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e aos arts.
79 e 80, II, do CPC/2015, afirmando, entre outros argumentos, que "não foi demonstrada a falha
no emprego da técnica adequada, até porque já esclarecido que o tratamento aplicado na
Documento eletrônico VDA50396752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:26
Código de Controle do Documento: cbc8c528-6e01-423d-9451-e1789a571853

Recorrida foi colocação de lente de contato, havendo, portanto, flagrante diferenciação das
facetas de porcelanas, e tampouco restou evidenciada a falha no dever de informação, eis que a
Recorrente adequadamente informou a Recorrida do acompanhamento da manutenção
(fl. 943).
necessária"
Aduz, também, que "(...) RESTOU DEMONSTRADO E COMPROVADO QUE OS
SERVIÇOS FORAM PRESTADOS E CUMPRIDOS NA INTEGRALIDADE NAQUILO que
havia de relação jurídica firmada entre as partes, tanto é que sua filha Bárbara fora atendida pela
Dra. Paula Paes por indicação da Recorrida, evidenciando o bom desempenho e satisfação pelos
(fl. 944 - destaques no original).
serviços"
Sustenta, ainda, que "(...) a prova pericial técnica comprovou que não houve nenhum
. Pelo contrário, as lentes de
erro ou falha de procedimento odontológico por parte da Recorrente
contato dental (procedimento estético – resultado final) estavam perfeitas e tiveram longevidade
de mais de 01 ano (conforme prontuário), com inúmeros agradecimentos e elogios em
WhatsApp e rede social, bastando que a Recorrida tivesse procedido a simples manutenção de
praxe, com consultas de rotina no consultório, o que não fez, preferindo trocar de clínica por
alegação clarividente na questão de valores (conforme confessado em WhatsApp), quando então
surgiu o famigerado diagnóstico de fls. 36/37, que incorre em inverdade, já que destoado da
(fls. 945-946).
realidade"
Alega que "(...) a Recorrida lança mão dessa ocorrência deveras pormenorizada, de
risco inerente devido à dinâmica mastigatória e suas consequências à conservação dos aparelhos
estéticos instalados, para criar uma profusão de ilações falaciosas e de conduta de típica má-fé,
justamente por conhecer de que deveria robustecer o quadro criado, que, por si só, não se
sustentaria. A aplicação da condenação em litigância de má-fé é medida que se impõe, visando
evitar que a parte Recorrida persista em ajuizar demandas infundadas, que tomam o tempo da
máquina do Poder Judiciário e causam abalo a terceiros (fl. 947).
"
Por sua vez, o eg. TJ-SC, com fulcro no acervo fático-probatório carreado aos autos,
confirmando sentença, concluiu pela configuração da responsabilidade civil da ora agravante em
razão da falha na prestação de serviço de colocação de facetas dentárias de porcelana,
condenando-a ao pagamento de indenização a título de dano material e por danos morais, esta
última fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A título elucidativo, transcreve-se o seguinte
excerto do v. acórdão estadual. É o que se infere da leitura do seguinte excerto do v. aresto
estadual (fls. 900-902):

"Tem-se, pois, relação de consumo, regida pela Lei n. 8.078/90,
restringindo-se a aplicação do Código Civil aos dispositivos que não
estiverem em conflito com a norma especial. A responsabilidade civil do
cirurgião dentista que faz o atendimento é subjetiva, consoante normas
insertas nos artigos 927 e 951 do Código Civil, combinados com o artigo 14,
§ 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Na hipótese em apreço, a autora realizou a colocação de facetas dentárias
de porcelana com a profissional ré, em junho de 2016. Contudo, após o
procedimento, a demandante teve acúmulo de resina nos dentes, situação que
teria ocasionado infecções, sangramentos na gengiva, mau hálito e dor.
Realizada prova pericial, o expert constatou sobrecontorno em algumas das
facetas, dificultando a higienização adequada da gengiva e dos dentes (p. 4,
evento 110):
Documento eletrônico VDA50396752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:26
Código de Controle do Documento: cbc8c528-6e01-423d-9451-e1789a571853

"Os 6 (seis) dentes onde foram detectados sangramentos gengivais
coincidem com 6 (seis) dentes onde foram instaladas 05 (cinco) facetas
ou lentes de contato em porcelana (dentes 14, 13, 22, 42, 43) e prótese
cerâmica fixa no 12 na paciente Gladis Monteiro Zacchi.
Segundo GOODACRE, CAMPAGNI e AQUILINO (2001), a saúde
periodontal é alcançada através do desenvolvimento de contornos
cervicais adequados da restauração protética, sendo que coroas com
sobre contorno promovem acúmulo de placa. As restaurações com
sobre contorno podem resultar em problemas periodontais, sendo que a
sua redução a níveis ideais deva permitir o desenvolvimento simultâneo
de contornos normais, estética apropriada e força adequada. Entende-se
que facetas são um tipo de restauração, logo, esta afirmação também
vale para as facetas.
É de conhecimento geral da classe odontológica que o sangramento
gengival é um dos sinais da presença de problemas periodontais.
Sendo assim, a presença de sobrecontorno nas facetas, lentes e
próteses em porcelana dos dentes que apresentaram sangramento
gengival (12, 22 e 43) sugerem que possam ter sido a causa de tais
sangramentos."
Ademais, conforme entendimento do expert, ainda que a dor, o
sangramento e a placa tenham origens multifatoriais, a presença de
sobrecontorno nas facetas é uma das causas para o aparecimento de tais
sintomas.
Acerca da responsabilidade da ré, transcreve-se trecho da bem lançada
sentença (Evento 261):
Assim, ainda que as atitudes da parte autora possam ter contribuído
para o agravamento do resultado (não utilizava placa de bruxismo
conforme orientação da ré e não utilizava fio dental, sendo que o perito
não constatou dificuldade física), eram incapazes de romper o nexo
causal por se tratarem de concausas não determinantes. Ou seja, ainda
que a parte autora utilizasse a placa de bruxismo e passasse o fio dental
regularmente, a existência do sobrecontorno nas facetas, por si só,
ocasionaria o acúmulo de placa e a consequente dor e sangramentos
descritos.
Não acolho a justificativa apresentada pela parte ré para a presença
de sobrecontorno nas facetas colocadas na autora, consubstanciada na
existência de diastemas em seus dentes. Como bem pontuado pelo
perito, o contorno da faceta efetuado a níveis normais atende à estética
apropriada e à força necessária para sua adequação (quesito 3).
Ademais, não me parece adequado resolver o "problema" estético e
criar um problema periodontal.
Importante ressaltar a colocação do expert em relação ao momento
de ajuste das facetas ao contorno normal dos dentes: antes da
cimentação. Isso porque as facetas são confeccionadas por profissional
terceirizado e por isso é responsabilidade do dentista perceber os ajustes
a serem efetuados quando testá-las nos dentes dos pacientes, antes da
cimentação; caso contrário, é necessária a remoção da faceta porque há
risco de "manchamentos" se os ajustes forem efetuados na faceta já
cimentada (parágrafo 4o da resposta do quesito n. 18 da perícia).
Ainda que assim não fosse, a parte autora foi atendida especialmente
pela ré pelo menos três vezes após a instalação das facetas (prontuário
Informação 37 do evento 11), oportunidades em que teve a chance de
perceber o sobrecontorno - o que, como dito, já poderia ser visualizado
antes - e consertar o erro, mas nada fez.
Assim, concluo que a parte ré agiu com imperícia ao instalar as
facetas nos dentes da parte autora, consistente no sobrecontorno.
Apurada a existência de falha na prestação de serviço, exsurge o
direito da parte autora de ser restituída acerca dos valores adimplidos
pelo serviço mal executado.
Documento eletrônico VDA50396752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:26
Código de Controle do Documento: cbc8c528-6e01-423d-9451-e1789a571853

O argumento da parte ré no sentido de que o serviço foi prestado em
sua integralidade não possui o condão de afastar o direito ao
ressarcimento, porque o defeito foi devidamente demonstrado.
Ao contrário de um produto ou serviço modular, não se pode
"aproveitar" parte do tratamento odontológico que não foi defeituoso e
abater os valores de forma proporcional; a natureza do serviço prestado
pela parte ré é de característica integral e harmônica, e não atinge sua
finalidade se executado de forma parcial; tanto é que o perito foi
bastante claro, corroborando as informações já trazidas pela parte
autora na inicial, no sentido de que é necessária a substituição de todas
as facetas e não apenas daquelas que possuem sobrecontorno, sob pena
de haver diferença em suas colorações e consequentemente não
alcançar a excelência estética esperada (quesito n. 18, sexto parágrafo
do laudo, evento 110).
Dessarte, verificada a falha na prestação de serviço, mantém-se a sentença
condenatória, por seus próprios fundamentos.
3 Cristalino o dever de indenizar, passa-se à análise do quantum
compensatório fixado a título de danos morais.
É cediço que o valor indenizatório deve ser fixado levando-se em
consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da
conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da
indenização.
(...)
Essas peculiaridades exigem que o arbitramento do quantum da
indenização se faça fundado sempre num critério de razoabilidade, tendente a
reconhecer e condenar a parte ré a pagar valor que não importe
enriquecimento sem causa para aquele que suporta o dano, mas uma efetiva
reparação de caráter moral e uma séria reprimenda ao ofensor, que lhe sirva
de desestímulo a reiteração das condutas.
Desse modo, considerando que a autora precisou ser submetida a novo
tratamento endodôntico, tem-se razoável a fixação da verba indenizatória
arbitrada a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
" (g. n.)

Nesse contexto, em que pese a argumentação trazida no agravo interno, tem-se que a
pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso
concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a estreita via
do recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50396752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 11:05:26
Código de Controle do Documento: cbc8c528-6e01-423d-9451-e1789a571853

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.858.765 / SC
Número Registro: 2025/0053875-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03026033120188240023
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULA KARINA PAES
ADVOGADOS : EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
BYANCA SOUZA MATTOS - SC057829
AGRAVADO
: GLADIS MONTEIRO ZACCHI
ADVOGADOS : JEFERSON DE SANTANA MÜLLER - SC032932
LARISSA ARGENTA - SC036115
CAMILA ALY RAFFAELLI - SC46367
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULA KARINA PAES
ADVOGADOS : EZAIR JOSE MEURER JUNIOR - SC024866
BYANCA SOUZA MATTOS - SC057829
AGRAVADO
: GLADIS MONTEIRO ZACCHI
ADVOGADOS : JEFERSON DE SANTANA MÜLLER - SC032932
LARISSA ARGENTA - SC036115
Documento eletrônico VDA50756433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:44
Código de Controle do Documento: 6daec694-10f6-4d5e-a7ed-67754bc99aef

CAMILA ALY RAFFAELLI - SC46367
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:44
Código de Controle do Documento: 6daec694-10f6-4d5e-a7ed-67754bc99aef